Tribunal: TJDFT
Processo: 0761760-54.2021.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2022-12-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR1TR Presidência da Primeira Turma Recursal Número do processo: 0761760-54.2021.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) RECORRENTE: CARLOS ALBERTO DE ALMEIDA LEITE RECORRIDO: INTERBELLE COMERCIO DE PRODUTOS DE BELEZA LTDA DECISÃO Vistos, etc. Trata-se de petição incidental apresentada pela parte autora/recorrente requerendo a substituição da petição de Recurso Especial (ID 39097123) interposto pela petição contendo o Recurso Extraordinário pretendido (ID 40554984). Esclarece que se equivocou na escolha do meio processual cabível. Defende, assim, em razão do princípio da fungibilidade, a possibilidade de substituição das peças processuais. É o breve relatório. Decido. A expressa previsão no Código de Processo Civil de 2015 sobre a fungibilidade, no tocante à interposição de recurso especial e extraordinário (arts. 1.032 e 1.033 do CPC/2015) permitiu que o relator, no STJ, entendendo que o recurso especial versa sobre questão constitucional, conceda prazo de quinze dias para que o recorrente demonstre a existência de repercussão geral (requisito para o recurso extraordinário) e se manifeste sobre a questão constitucional. Da mesma forma, determinou que o relator, no STF, considerando como reflexa a ofensa à Constituição Federal afirmada no recurso extraordinário, o remeta ao STJ para julgamento como recurso especial. Neste aspecto, deve-se lembrar que a adoção de um recurso pelo outro, quando preservados os requisitos de conteúdo daquele que seria o correto, e não constatados a má-fé nem o erro grosseiro, resolve-se em erro de forma; e, para o sistema de nosso Código, não se anula, e, sim, adapta-se à forma devida o ato processual praticado sem sua estrita observância (arts. 277 e 283, parágrafo único, CPC/2015).” No caso dos autos, trata-se de erro grosseiro a interposição de Recurso Especial quando cabível Recurso Extraordinário, mormente quando sequer é cabível Recurso Especial em face de decisões proferidas no âmbito do microssistema dos Juizados Especiais, conforme amplamente esclarecido na decisão de ID 39641656, assim não se aplica, portanto, o princípio da fungibilidade. A considerar que o Recurso Especial não conhecido não teve o condão de interromper o prazo recursal para manejo do correto recurso, operando, dessa forma, o trânsito em julgado em 09/09/2022. Advirto a parte recorrente que a interposição de recurso manifestamente incabível caracteriza litigância de má-fé, na forma do art. 80, VII do CPC, podendo ensejar a condenação a pagar multa à parte ex-adversa. Por tais razões, indefiro o pedido formulado pela parte recorrente e mantenho a decisão de NÃO CONHECIMENTO do Recurso Especial interposto. Certifique-se o trânsito em julgado e remeta-se o processo à origem. Brasília, 6 de dezembro de 2022. FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA Presidente da 1a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal